Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019625-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA SABBAGA DE MELO - CPF: 017.439.559-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO APÓS 1 ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR NÃO REALIZADA – ESPÓLIO SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO EM OUTROS AUTOS – INVALIDADE – ATO NULO – IMPUGNAÇÃO – CIÊNCIA TÁCITA – JUÍZO JÁ GARANTIDO POR CONSTRIÇÃO ANTERIOR – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o NÃO DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

É nula a intimação do devedor em cumprimento de sentença realizada após 1 ano do trânsito em julgado e na pessoa de advogado sem mandato nos autos.

O prazo de 15 para cumprimento espontâneo inicia quando o devedor tem ciência tácita do referido pedido e, se nesse momento o juízo já está garantido com valor completo da dívida, não incide a multa e verba honorária do art. 523, §1o.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019625-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que objetiva proferida em Ação de Rescisão de Contrato, e julgou
tempestiva a defesa executiva, declaro nula a intimação da antiga causídica para fins de cumprimento de sentença e reconheço o comparecimento voluntário do executado e a penhora tempestivamente lavrada, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil
.

O agravante alega que o agravado foi regularmente intimado dos atos praticados durante a fase de conhecimento e não há que se falar em nulidade.

Afirma que, ainda que assim não fosse, a partir do momento em que o devedor tomou conhecimento do feito (cumprimento da sentença), deveria proceder ao pagamento do débito, sem resistência, o que não ocorreu, já que ele ingressou com a Impugnação, o que não afasta os honorários e a multa (art. 523 do CPC).

Diz que,
afastar os honorários de sucumbência e multa fixados simplesmente porque, no momento em que o Espólio de Vilmar compareceu “espontaneamente” aos autos originários já havia “arresto cautelar do montante exequendo de R$ 1.782.713,71 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil setecentos e treze reais e setenta e um centavos), posteriormente convertido em penhora” contraria a legislação processual
.

Pede o provimento do Recurso para que se reconheça a ausência de pagamento voluntário e, por conseguinte, determinada a imposição da multa e dos honorários advocatícios (art. art. 523, § 1o do CPC), assim como autorizado o levantamento dos valores já bloqueados.

Efeito suspensivo concedido apenas no que se refere à liberação da penhora no rosto dos autos n. 0001375- 54.2014.811.0037, no Id n. 107988464.

Contraminuta no Id n. 111286455 em que o agravado argui que ante o reconhecimento de que não houve intimação do espólio para cumprimento espontâneo da obrigação impõe-se a manutenção da decisão que exclue da dívida os valores referentes à referida multa e verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e declarou nula a intimação, reconheceu o comparecimento voluntário do executado e a penhora lavrada, afastando a multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, proferida nos seguintes termos:

“Resta pendente a análise acerca da eventual nulidade da intimação para a parte executada pagar voluntariamente o débito objeto destes autos.

Com fulcro no princípio da cooperação, a parte exequente foi intimada para apontar o identificador (página virtual), nos autos da ação principal, em que está inserida a procuração anexada no Doc.2.

A parte exequente informou que a aludida procuração foi acostada às fls. 451 dos autos físicos dos Embargos de Terceiro no 0002267-60.2014.811.0037, que tramitam (atualmente de maneira digital) em apenso aos autos principais (Num. 63183637).

Nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

Os embargos de terceiro não são os autos principais, objeto deste cumprimento de sentença.

Os autos principais, cujo cumprimento de sentença se postula, são os de no 0000193-14.2006.811.0037 (Ação de Rescisão de Contrato).

Desse modo, a procuração juntada nos embargos de terceiro, ainda que apensados aos autos principais, não surte efeito para fins de intimação para cumprimento de sentença distribuído em autos autônomos.

De fato, houve equívoco na intimação para a parte executada pagar voluntariamente o débito, por meio de publicação em nome causídica Sirlei de Lurdes Peri, em 19/02/2021 (Num. 61645286), eis que a causídica não representava o Espólio nos autos principais.

A própria causídica informa a nomeação de novo inventariante, bem como a constituição de novo patrono para representar o Espólio de Vilmar Martignago, inclusive solicita a intimação do novo representante para manifestar nos autos (Num. 52653634).

Ademais, nos termos do artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do artigo 513, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1635162/MT, interposto pelo exequente, a qual fixou os honorários de sucumbência que são objeto deste cumprimento de sentença, transitou em julgado em 21/10/2019.

Diante disso, ainda que a causídica intimada representasse o Espólio nos autos principais, a intimação da decisão inaugural proferida nestes autos deveria ter sido realizada na pessoa do devedor e não por intermédio do advogado, haja vista que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 03/02/2021, ou seja, mais de 1 (um) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos principais.

Nesse passo, o executado não foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito, eis que evidente a nulidade da intimação em nome da causídica Sirlei de Lurdes Peri.

De outra banda, o peticionamento voluntário do mandatário legal (Num. 53124852) ensejou a ciência inequívoca do ato processual, fazendo fluir, a partir desta data, a contagem do prazo para pagamento e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17.Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Portanto, a defesa executiva é tempestiva, tendo em vista que em sua primeira manifestação nos autos, o executado já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Por outro lado, considerando o arresto cautelar do montante exequendo de R$ 1.782.713,71 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil setecentos e treze reais e setenta e um centavos), posteriormente convertido em penhora, o cumprimento de sentença está garantido, não incidindo os encargos decorrentes da mora.

Por esse motivo, revogo a decisão pretérita (Num. 52410813), especificamente no que tange à inclusão da multa e honorários advocatícios e a penhora correlata, que correspondem a R$ 379.908,01 (trezentos e setenta e nove mil novecentos e oito reais e um centavo), no rosto dos autos no 0001375- 54.2014.811.0037.

No que tange ao apontamento da executada de que o pagamento da dívida deverá ocorrer perante o Juízo do inventário, a argumentação não merece ser acolhida, eis que a habilitação de débito do Espólio no Juízo do inventário constitui mera faculdade do credor, que não pode ser obrigado a desistir da satisfação em execução autônoma.

Por fim, a remuneração do capital depositado em juízo (R$ 1.782.713,71) é efetuada pela conta única, a partir da data do fim do prazo para pagamento voluntário, sendo impertinente, doravante, a cobrança de encargos moratórios da parte executada, motivo pelo qual indefiro o pedido de nova penhora no montante de R$83.852,30 (oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

Isso posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 53124852), julgo tempestiva a defesa executiva, declaro nula a intimação da antiga causídica para fins de cumprimento de sentença e reconheço o comparecimento voluntário do executado e a penhora tempestivamente lavrada, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento em favor do exequente do montante incontroverso de R$1.782.713,71 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e setenta e um centavos), penhorado no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no. 0001375-54.2014.811.0037, que corresponde ao crédito exequendo sem a incidência de honorários advocatícios ou multa, cujo acréscimo já restou indeferido. Em seguida, intime-se o responsável pelo Departamento da Conta Única para apontar a remuneração do numerário no período compreendido entre o termo final para pagamento (04/05/2021) e a data da expedição do alvará do valor incontroverso.”

O art. 513 do CPC dá as diretrizes para o cumprimento de sentença e estabelece em seu §2o, inciso I, que o devedor será intimado para cumprir a sentença por Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos e, caso o requerimento seja realizado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço constante nos autos.

Na hipótese dos autos, além de a advogada intimada não ter sido nomeada procuradora do Espólio agravado nos autos em que o Cumprimento de Sentença foi requerido, o pedido foi realizado em 29/01/2021 (Id n. 107456962 - Pág. 10), após mais de 1 ano do trânsito em julgado, já que isso ocorreu em 21/10/2019 (Id n. 107479977 - Pág. 20).

Assim, o prazo para cumprimento espontâneo teve início na data de protocolo da impugnação 09/04/2021 (Id n. 107456963) e, nesse momento processual já havia penhora de montante suficiente para garantir a execução, o que corresponde ao cumprimento espontâneo, desse modo, inviável a imposição da multa e de honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022